Tribunal: STJ
Processo: 0340972-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033536 - SC(2025/0340972-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: VANDERLEI RIBEIRO DIAS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do HC n.
firmou o
535.063/SP,
entendimento de que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
conhecimento
da
impetração,
salvo
quando
constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de
.
25/8/2020)
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a decisão
consignou a idoneidade dos fundamentos adotados na
origem para justificar a medida de internação, fazendo
menção à inimputabilidade, gravidade concreta e
histórico criminal em crime sexual.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54728182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:22
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 1da82d25-e7d4-4d8e-9580-09258f1db97c

Documento eletrônico VDA54728182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:22
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 1da82d25-e7d4-4d8e-9580-09258f1db97c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033536 - SC(2025/0340972-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: VANDERLEI RIBEIRO DIAS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do HC n.
firmou o
535.063/SP,
entendimento de que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
conhecimento
da
impetração,
salvo
quando
constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de
.
25/8/2020)
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a decisão
consignou a idoneidade dos fundamentos adotados na
origem para justificar a medida de internação, fazendo
menção à inimputabilidade, gravidade concreta e
histórico criminal em crime sexual.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VANDERLEI RIBEIRO
DIAS contra a decisão de fls. 657-661, que não conheceu do
.
habeas corpus
Nas razões do recurso, a defesa alega que a decisão monocrática não
enfrentou o constrangimento ilegal decorrente da manutenção da medida de
segurança de internação psiquiátrica sem fundamentação concreta (fls. 670-
672).
Documento eletrônico VDA54728194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:22
Código de Controle do Documento: b921ab29-3110-44fa-82a3-2d6e7e287c16

Argumenta que o acórdão do TJSC desconsiderou o laudo pericial,
sem apresentar fundamentos próprios que demonstrem a periculosidade social
do paciente, e que a referência genérica aos fatos “abordar criança de 2 anos
enquanto se masturbava” não é suficiente para justificar a internação. Invoca o
do CPP para afirmar que, mesmo não vinculado ao laudo, o julgador
art. 182
deve motivar a decisão de modo específico quanto à periculosidade.
Defende que não houve enfrentamento da diretriz da
que privilegia medidas não detentivas, com destaque para o
Lei n. 10.216/2001,
o: “A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada
art. 4
quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.” (fl. 671.)
Sustenta que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou
orientação de que a natureza da pena não determina, por si, a internação,
devendo prevalecer a avaliação concreta da periculosidade. Afirma que a
decisão agravada referendou motivação genérica, incompatível com a política
de saúde mental, e requer a readequação da medida para tratamento
ambulatorial.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem ou a submissão do recurso ao colegiado (fl. 672).
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
foi impetrado em substituição a recurso próprio, providência que não vem sendo
admitida por esta Corte Superior.
A esse respeito, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo
535.063/SP,
habeas corpus
de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
25/8/2020)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
A questão, inclusive, foi suficientemente apreciada na decisão
monocrática, que entendeu pela validade dos fundamentos apresentados pelas
instâncias ordinárias, dentre os quais, a inimputabilidade e a gravidade concreta
da conduta, a demonstrar ser legítima a medida de internação.
Documento eletrônico VDA54728194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:22
Código de Controle do Documento: b921ab29-3110-44fa-82a3-2d6e7e287c16

Portanto, "[o] magistrado não está vinculado ao laudo pericial,
podendo formar sua convicção com base em dados concretos, conforme o
princípio do livre convencimento motivado" (HC n.
relatora Ministra
852.547/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
17/12/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:22
Código de Controle do Documento: b921ab29-3110-44fa-82a3-2d6e7e287c16

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0340972-1
HC 1.033.536 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00024487120178240012 00031010520198240012 00045081720178240012
24487120178240012 31010520198240012 45081720178240012
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: VANDERLEI RIBEIRO DIAS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VANDERLEI RIBEIRO DIAS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449908308164614@
2025/0340972-1 - HC 1033536 Petição : 2025/0122513-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:57:49
Código de Controle do Documento: 6C226E68-861B-4172-AEA6-72B46467815D